Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência deferida no 1o grau para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente do autor. Ausência de interesse recursal de um dos bancos, porquanto realiza descontos apenas em contracheque. Prejuízo não demonstrado.